Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004654-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), RONI DE FRANCA BARCELOS - CPF: 007.145.891-36 (AGRAVANTE), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 11.414.839/0001-92 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO E CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento, indeferiu a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente, bem como o pedido de gratuidade de justiça, por entender não comprovada, em cognição sumária, a situação de superendividamento.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o agravante faz jus à gratuidade de justiça, considerando o comprometimento de sua renda com as dívidas contraídas; (ii) estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos em sua remuneração, antes da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento; e (iii) é cabível a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes em caráter liminar.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando, apesar da remuneração nominal, a situação de endividamento demonstrada no caso concreto compromete a capacidade da parte de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, sendo inadequada a utilização de critérios puramente objetivos para a análise do benefício.

4. Considerando o objetivo da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), é cabível a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC) para garantir o mínimo existencial do consumidor, mesmo antes da audiência de conciliação, quando a prova dos autos indicar o risco de comprometimento da subsistência e a reversibilidade da medida.

5. A limitação dos descontos deve observar a natureza de cada contrato. Conforme o Tema Repetitivo 1085 do STJ, os empréstimos com débito em conta corrente não se submetem à mesma limitação legal dos empréstimos consignados, o que justifica a fixação de tetos distintos para cada modalidade a fim de equilibrar a proteção ao consumidor e o direito dos credores.

6. O pedido de exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito não deve ser acolhido em sede de tutela de urgência, pois, por analogia ao procedimento de recuperação judicial, a medida é cabível apenas após a novação da dívida com a aprovação do plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça deve analisar a situação concreta de endividamento da parte, sendo inadequada a recusa do benefício com base em critérios exclusivamente objetivos de renda. 2. Em ações de superendividamento, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos e preservar o mínimo existencial do consumidor, mesmo antes da audiência de conciliação, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 3. A limitação de descontos na remuneração do superendividado deve distinguir entre empréstimos consignados e empréstimos com débito em conta corrente, aplicando-se a estes últimos o entendimento do Tema 1085/STJ, o que permite a fixação de tetos percentuais diferenciados para cada modalidade contratual.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021 (CDC, art. 54-A e 104-A); Código de Processo Civil, art. 300; Lei no 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1085; STJ, REsp 1260301/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONI DE FRANCA BARCELOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
, nos autos da
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
, registrada sob o no
1000175-67.2025.8.11.0050
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA
,
BANCO PAN S.A.
,
EAGLE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.
,
BANCO INTER S.A.
,
NU PAGAMENTOS S.A.
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
,
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
e
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na petição inicial (
ID. 181656157
), a parte autora expôs que, na qualidade de servidor público estadual, enfrenta grave situação de superendividamento decorrente do acúmulo de diversas dívidas, como empréstimos consignados, saques de cartão de crédito, empréstimos pessoais e cheque especial. Alegou que os débitos consomem mais de 94,86% de seus rendimentos líquidos, comprometendo o seu mínimo existencial e o de sua família. Postulou, em sede de tutela de urgência, a limitação dos descontos em seus rendimentos ao patamar de 35%, a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes e que as rés se abstivessem de inscrever seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

A decisão agravada (
ID. 183497505
) indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O juízo de primeira instância fundamentou que as provas contidas nos autos não seriam suficientes para, em cognição sumária, comprovar a condição de superendividamento. Analisou que, embora o autor possua dívidas que somam R$ 6.918,35 e gastos essenciais de R$ 8.435,68, sua remuneração bruta em janeiro de 2025 foi de aproximadamente R$ 24.723,88, com um salário líquido em torno de R$ 12.453,03, não restando preenchidos os requisitos da Lei do Superendividamento. A decisão também indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (
ID. 269137287
), a parte agravante,
RONI DE FRANCA BARCELOS
, sustenta a necessidade de reforma da decisão. Aduz que o juízo de piso se baseou em holerites de meses (dezembro/24 e janeiro/25) que continham verbas de caráter excepcional, como 13o salário e adicional de férias, as quais não refletem sua realidade financeira habitual. Afirma que sua média salarial líquida é insuficiente para arcar com as dívidas e as despesas ordinárias, o que compromete sua subsistência e justifica tanto a concessão da gratuidade de justiça quanto da tutela de urgência para limitar os descontos a 35% de seus rendimentos.

Foi proferida decisão liminar neste recurso (
ID. 278516888
), na qual se deferiu parcialmente o efeito suspensivo para determinar que a totalidade dos descontos consignados discutidos nos autos principais seja limitada a 35% da remuneração líquida do agravante.

Em Contrarrazões (
ID. 284227352
), o
BANCO DO BRASIL SA
defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que a situação de superendividamento é de culpa exclusiva da parte agravante, que contratou diversos empréstimos por livre e espontânea vontade. Sustentou a legalidade dos descontos em conta corrente, a força obrigatória dos contratos sob o princípio do
pacta sunt servanda
e a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Impugnou, ademais, o pedido de gratuidade de justiça, afirmando que o agravante possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que contratou advogado particular.

O
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em suas contrarrazões (
ID. 281821375
), pugnou pelo improvimento do recurso, alegando que os empréstimos concedidos ao agravante são comuns, com pagamento via boleto ou desconto em conta corrente, não se aplicando a limitação de 35% prevista para créditos consignados, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1085. Afirmou que a Lei do Superendividamento privilegia a autocomposição e não prevê a concessão de tutela de urgência na fase inicial do procedimento. Argumentou, ainda, a ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, como a probabilidade do direito, e que o agravante não demonstrou a intenção de adimplir os compromissos assumidos.

Por sua vez, o
BANCO PAN S.A.
(
ID. 282238378
) sustentou que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, pois os descontos em conta corrente são lícitos e foram previamente autorizados pelo contratante, não cabendo a aplicação analógica da limitação de 35%, conforme entendimento do STJ (Tema 1085). Ressaltou que o contrato celebrado constitui ato jurídico perfeito e que a pretensão do agravante de revê-lo unilateralmente viola a boa-fé objetiva e o princípio do
pacta sunt servanda
.

A
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, em sua contraminuta (
ID. 284515362
), também defendeu a manutenção da decisão. Argumentou que a limitação de descontos não se aplica a empréstimos comuns com débito em conta corrente, conforme o Tema Repetitivo 1085 do STJ. Invocou os princípios da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e da boa-fé objetiva, além da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que o agravante anuiu com os termos pactuados e agora busca se eximir de suas obrigações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu tanto o pedido de gratuidade de justiça quanto a tutela de urgência pleiteada na ação de repactuação de dívidas com base na Lei do Superendividamento.

Alega a parte Agravante que a decisão de primeiro grau baseou-se erroneamente em holerites de dezembro de 2024 e janeiro de 2025, que continham verbas de caráter excepcional como 13o salário e adicional de férias, não refletindo sua realidade financeira habitual. Sustenta que sua média salarial líquida é insuficiente para arcar com as dívidas e as despesas ordinárias, comprometendo sua subsistência, o que justificaria tanto a concessão da gratuidade de justiça quanto da tutela de urgência para limitar os descontos a 35% de seus rendimentos.

Já as partes Agravadas defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que a situação de superendividamento é de culpa exclusiva da parte agravante, que contratou diversos empréstimos por livre e espontânea vontade. Sustentam a legalidade dos descontos em conta corrente, a força obrigatória dos contratos sob o princípio do pacta sunt servanda e a ausência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Alegam, ainda, que não se aplica a limitação de 35% prevista para créditos consignados aos empréstimos comuns com pagamento via boleto ou desconto em conta corrente, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1085.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia enquadra-se no âmbito de aplicação da Lei no 14.181/2021, que introduziu ao Código de Defesa do Consumidor o tratamento específico do superendividamento. Conforme dispõe o art. 54-A, §§ 1o e 2o, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, sendo que tais dívidas englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação pactuada.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
(Súmula 297 do STJ). Ademais, é importante destacar que as relações entre consumidores e instituições bancárias submetem-se às regras consumeristas, conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

Analisando-se os elementos carreados aos autos, verifica-se que o agravante apresentou documentos que demonstram, de forma suficiente para os fins de cognição sumária própria da tutela de urgência, que os valores descontados mensalmente de sua remuneração para pagamento das dívidas contraídas comprometem significativamente seu orçamento familiar. A análise dos holerites dos últimos meses, excetuadas as verbas de caráter excepcional, revela que sua média salarial líquida é de aproximadamente R$ 7.382,92, sendo que os descontos somados às despesas ordinárias efetivamente comprometem seu mínimo existencial.

A situação financeira descrita nos autos sugere quadro de aparente desequilíbrio econômico, no qual o devedor parece encontrar-se impossibilitado de honrar suas obrigações sem comprometer sua subsistência básica. Os valores descontados mensalmente, neste juízo preliminar, aparentam superar a capacidade de pagamento do agravante, configurando situação que pode demandar intervenção judicial imediata para preservação dos direitos fundamentais envolvidos.

A reversibilidade da medida também se mostra presente, considerando que, caso a demanda principal seja julgada improcedente, as instituições financeiras agravadas poderão retomar as cobranças nos moldes originalmente contratados, não havendo prejuízo irreparável para tais empresas. Por outro lado, a manutenção da situação atual pode acarretar danos irreversíveis ao agravante, comprometendo sua dignidade e capacidade de subsistência.

Ademais, a concessão da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da causa, mas apenas assegura, em cognição sumária, que o procedimento de repactuação possa ser desenvolvido sem que o devedor seja submetido a privações que possam ser incompatíveis com sua condição humana. A medida visa, portanto, garantir a efetividade do processo e a preservação dos direitos fundamentais envolvidos, sem interferir na análise definitiva das questões contratuais discutidas.

No que se refere ao argumento das agravadas acerca da necessidade de audiência conciliatória prévia, é certo que a Lei no 14.181/2021 estabelece tal procedimento como regra geral. Entretanto, isso não obsta a concessão de tutela de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente em situações que comprometem direitos fundamentais como o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A própria finalidade da legislação sobre superendividamento, que visa à preservação da pessoa humana em situação de vulnerabilidade econômica, seria frustrada caso fosse vedada a proteção imediata do devedor em situações extremas.

Sobre este aspecto, a jurisprudência tem entendido que ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível antecipar a tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial. Nesse sentido:

"Tutela de urgência. Revisional de contratos bancários. Pretensão fundamentada na Lei do Superendividamento. Liminar deferida para limitar os descontos em 30% dos vencimentos do autor. Possibilidade. Hipótese fática que demonstra o comprometimento da integralidade dos vencimentos do consumidor para o pagamento de parcelas de empréstimo, em prejuízo da garantia do mínimo existencial. Liminar mantida. Presença dos requisitos autorizadores. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - AI: 22121624320228260000 SP 2212162-43.2022.8.26.0000, Relator.: Mauro Conti Machado, Data de Julgamento: 12/12/2022, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)"

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 - Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento. 3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)"

Já quanto à alegação de algumas agravadas sobre a inaplicabilidade da legislação de superendividamento aos empréstimos consignados, importante consignar que a própria Lei no 14.181/2021 não estabelece tal exclusão de forma expressa. Além disso, conforme entendimento da jurisprudência, “[...]
o art
.
104-A
§ 1o do
CDC
não excluiu os empréstimos consignados da ação de repactuação de dívidas. E, nessa linha, o artigo 4o, parágrafo único, inciso I, letra h mencionou os "empréstimos consignados" como exclusão do cálculo do mínimo existencial. Os empréstimos consignados não foram excluídos da possibilidade da repactuação
[...]” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2145091-53 .2024.8.26.0000 Bauru, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/06/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024).

No mesmo sentido:
“[...] O caso em questão se amolda às salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei no
14.181
/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. [...]
” (TJ-GO 5104766-89.2023.8.09 .0162, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2023).

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada merece reforma, uma vez que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil parecem estar presentes no caso concreto. Há indícios da situação de superendividamento, o perigo da demora parece evidente diante do possível comprometimento do mínimo existencial, e a medida pleiteada mostra-se reversível e proporcional aos direitos em discussão.

Igualmente, cumpre destacar que a própria finalidade da Lei no 14.181/2021 é conferir proteção especial aos consumidores em situação de superendividamento, estabelecendo mecanismos para preservação de sua dignidade e viabilização do soerguimento financeiro. A interpretação restritiva que vedasse a concessão de tutela de urgência em casos que aparentem extrema necessidade contrariaria o espírito protecionista da legislação e poderia comprometer sua efetividade prática.

Contudo, entendo que a limitação genérica dos descontos a um percentual único sobre a remuneração líquida não se mostra tecnicamente adequada, considerando-se as diferentes naturezas jurídicas dos créditos envolvidos. Nesse sentido, deve ser levado em consideração o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
(Tema Repetitivo 1085 do STJ).

Dessa forma, reconhece-se que os empréstimos consignados e os empréstimos com desconto em conta corrente possuem regimes jurídicos distintos, não sendo possível aplicar-lhes o mesmo tratamento em termos de limitação percentual. Os primeiros, por força de legislação específica, sujeitam-se a limitações mais rígidas, enquanto os segundos, em princípio, não se encontram adstritos aos mesmos limites, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

Assim sendo, buscando um equilíbrio entre o direito do consumidor em ter preservado seu mínimo existencial e o direito dos credores de receberem seus créditos, considero justo e razoável fixar, provisoriamente:
(1)
para os créditos consignados, o limite de 30% sobre a remuneração líquida do servidor; e
(2)
para os créditos debitados em conta corrente, o limite de 20% sobre a remuneração líquida do servidor
. Tal diferenciação se justifica pela distinção normativa entre as modalidades contratuais e permite que seja preservado o mínimo existencial do devedor sem comprometer excessivamente os direitos creditórios.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, verifico que os documentos apresentados demonstram que, embora o agravante possua remuneração em patamar superior ao salário-mínimo, a maior parte de seus rendimentos encontra-se comprometida com o pagamento das dívidas, restando-lhe valor insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Nesse sentido, aplica-se o entendimento de que
"É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais"
(EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 07/05/2020). Considerando as particularidades do caso concreto e a situação de superendividamento comprovada, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Já em relação ao pedido de que seja determinado às instituições financeiras que retirem o nome do agravante de cadastros negativos e bem como se abstenham de eventuais negativações, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito para tanto. Isso porque, para situação análoga, como é o caso da recuperação judicial de empresas, o STJ possui entendimento de que
"Apenas após a homologação do plano de recuperação judicial é que se deve oficiar aos cadastros de inadimplentes para que providenciem a baixa dos protestos e inscrições em nome da recuperanda."
(REsp 1260301/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 21/08/2012). Similarmente, no âmbito do superendividamento, a suspensão das inscrições negativas deveria aguardar a efetiva novação das dívidas decorrente da aprovação do plano de pagamento, não sendo cabível em sede de tutela de urgência.

Ante todo exposto, reformando a decisão liminar anteriormente proferida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para: (a) conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante; (b) deferir parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos consignados a 30% da remuneração líquida do servidor (
devendo ser expedido ofício para o órgão estadual responsável pelo ajuste das consignações, para que adote as providências necessárias)
e os descontos em conta corrente a 20% da remuneração líquida, observando-se a proporcionalidade dos créditos devidos (parcelas) a cada instituição para o cálculo dos pagamentos; e (c) indeferir o pedido de suspensão das inscrições em cadastros de inadimplentes.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025